Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMÓVEL OCUPADO E TRABALHADO PELOS IRMÃOS E COMPANHEIRO DA DEVEDORA FALECIDA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em julgamento, verifica-se que o imóvel rural que se requereu a penhora é registrado com 69,9326ha (sessenta e nove hectares e nove mil trezentos e vinte e seis metros quadrados). A definição legal de pequena e média propriedade rural vem sendo extraída do Estatuto da Terra, que considera ser pequena a propriedade rural que possui entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, conforme disposto no art. 4o da Lei n. 8.629/93. E, de acordo com os Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, cada módulo fiscal no Distrito Federal corresponde a 5 (cinco) hectares.
2. A jurisprudência, no entanto, à míngua de definição legal no tocante à penhora de propriedade rural, admite a garantia de impenhorabilidade ao imóvel rural considerado propriedade familiar, ainda que possua mais de 4 (quatro) módulos fiscais e possa se encaixar na definição de média propriedade rural, nos termos da Lei n. 8.629/93 (REsp 1.018.635-ES, 2007/0307761-0, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012).
3. No tocante à proteção ao bem de família, embora esta decorra, primordialmente, da tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo dos direitos fundamentais, compete à parte comprovar que o imóvel se amolda ao conceito legal de bem de família, conforme os arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, para que incida a regra que impõe a sua impenhorabilidade.
4. No caso concreto, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, é possível observar, do cotejo dos elementos de prova já aportados aos autos, a exemplo do instrumento de mandato do cônjuge sobrevivente, dos contratos de arrendamento e de meeiro firmados entre a de cujus e seus irmãos em 2002, que os familiares da devedora falecida residem e trabalham no imóvel localizado na gleba 2, parcela 167/A, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (Picag), Brazlândia/DF.
5. Ademais, a Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja possuidora de vários imóveis utilizados como residência (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90).
6. A Corte Especial do STJ decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, ou seja, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).
7. Recurso conhecido e desprovido.